Tribunal: STF
Processo: Rcl 55064
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 229 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO QUE SE FUNDA EM DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA (CF, ART. 37, §15, INSERIDO PELA EC 103/2019). RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo n° 1000900- 69.2021.8.26.0053, sob a alegação de má-aplicação da decisão vinculante desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE 585.392/RG - Tema 229 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de demanda na qual se pleiteava complementação de pensão decorrente do falecimento de titular de benefício administrativo. Relata que a morte do titular do benefício ocorreu em 7/7/2020 e a complementação de pensão foi negada administrativamente ao ora beneficiário. Judicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a demanda procedente para conceder a complementação de pensão. 



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que a matéria não teria repercussão geral consoante caso análogo julgado no RE 585.232/RG - Tema 229.



    Argumenta, nesse sentido, que a decisão reclamada aplicou indevidamente o Tema 229 da repercussão geral uma vez que o recurso paradigma não guarda consonância direta com as peculiaridades do caso sub examine e nem alcança as modificações constitucionais instituídas pela EC 103/2019. Ao assim proceder, o acórdão reclamado teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal impedindo a análise de repercussão geral da matéria controversa. Sustenta, ainda, que a nova redação do art. 37, § 15, da Constituição Federal, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, proíbe a concessão da complementação do benefício razão pela qual o exame da questão constitucional pela Suprema Corte é imprescindível. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a execução da decisão reclamada bem como as ações em trâmite no TJSP que discutam a mesma matéria. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que o recurso extraordinário seja admitido. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação alegando, em síntese, que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal uma vez que o CPC/2015 dispõe expressamente sobre a inadmissão pelos Tribunais de origem de recurso extraordinário desprovido de repercussão geral. Sustenta, ainda, que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal e, acerca do efeito suspensivo, pugna pela improcedência da reclamação tendo em vista que a suspensão do benefício concedido com nítido caráter alimentar traria prejuízos imensuráveis à pensionista que já é idosa (doc. 18). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Reclamação constitucional. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Indevida inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com base no Tema 229 do STF. Inaplicabilidade do citado Tema ao caso concreto. Correta fundamentação do Reclamante na distinção ‘distinguish’. O recurso extraordinário interposto pelo Reclamante tem como questão jurídica a definição se há direito à complementação de pensão quando o óbito do instituidor do benefício ocorreu a partir de 13 de novembro de 2019, data em que entrou em vigor a proibição de concessão de complementação de pensão prevista pela nova redação dada ao § 15 do artigo 37 da Constituição Federal. Já o Tema 229 dessa Suprema Corte aborda a questão do enquadramento como beneficiário do regime de complementação de aposentadoria instituído pela Lei Estadual nº 4819/58. Distinção da questão jurídica controvertida. Parecer pela procedência da Reclamação.” (doc. 29).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 585.392/RG - Tema 229 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem. A leitura do recurso manejado pelo reclamante na origem (doc.08), o qual teve seu seguimento negado pela decisão reclamada, revela que a razão lhe assiste. Isto porque o fundamento principal utilizado pelo Estado de São Paulo para sustentar o desacerto da decisão recorrida reside na novel regra do §15 do art. 37 da Constituição, incluída pela EC 103/2019, a qual, segundo alega, vedaria a concessão de “toda forma de complementação de proventos de aposentadorias ou de pensões, salvo aquelas resultantes da previdência complementar ou de extinção de regimes próprios de previdência”. Aduziu, ademais, o Estado reclamante em seu recurso que o art. 7º da EC 103/2019 seria expresso no sentido de que a vedação em questão apenas não se aplicaria às pensões concedidas antes da entrada em vigor da EC, o que não seria o caso dos autos, visto que o falecimento do titular do benefício no caso concreto teria se dado já no ano de 2020.



    Neste cenário, percebe-se claramente que referidas alegações não foram tratadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 585.392, sob o Tema 229 da sistemática da repercussão geral, haja vista que referido julgamento se deu ainda no ano de 2009, e, portanto, anteriormente à inclusão da regra do §15 do art. 37 da CF. Naquela assentada, discutiu-se apenas a natureza constitucional ou não da questão relacionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão de complementação de aposentadoria à luz das leis paulistas de regência, tendo a Corte concluído pela ausência de repercussão geral da matéria. In verbis: 



    Tema-RG 229: “A questão do preenchimento dos requisitos para concessão de complementação de aposentadoria, nos termos das Leis paulistas n. 4.819/1958 e n. 200/1974, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Destarte, não se pode, a meu sentir, invocar o Tema 229 da sistemática da repercussão geral para afastar o cabimento do recurso extraordinário interposto na origem, sob pena de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e guardião da Constituição. A questão referente à extensão da regra do §15 do art. 37 da CF e de sua aplicação ao caso concreto há de ser analisada por esta Corte mediante o recurso devido. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno interposto no Processo n° 1000900-69.2021.8.26.0053, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente